Tribunal: STF
Processo: RE 1226710
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA ÀS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO CONFIGURA MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário. 



    III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não possui o condão de interromper a fluência do prazo prescricional. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.